Tribunal: TJMT
Processo: 1012631-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVAÇÃO. AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE HOSPEDAGEM E SERVIÇOS. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. ABUSIVIDADE. ARTIGO 51, INCISOS I E IV DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE 5% DO VALOR DO CONTRATO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por reconhecer a incompetência territorial. Insurgência da reclamante pela competência do juízo e pela procedência dos pedidos iniciais.
2. O descompasso econômico entre os contratantes e a hipossuficiência técnica, dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de Curitiba/PR), que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como na hipótese dos autos.
3. Cláusula contratual que implique renúncia ou disposição a direito ou que seja incompatível com a boa-fé e equidade, for força do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, são “nulas de pleno direito”.
4. É devida a retenção de 5% sobre o valor do contrato, a título de rescisão contratual e ressarcimento de eventuais despesas, notadamente quando inexistem provas de que a Reclamada tenha suportado prejuízos superiores a esse valor/percentual ou de que a Reclamante tenham se utilizado do programa contratado.
5. Quanto aos danos morais, verifica-se que neste caso não restou demonstrado. Isso porque, a negativa da reclamada em rescindir o contrato, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal conduta, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012631-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Turismo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIANA GONCALVES CASSEANO DA SILVA - CPF: 040.598.521-55 (RECORRENTE), GABRIELA MARIA DA SILVA - CPF: 022.102.631-23 (ADVOGADO), ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.363.487/0001-70 (RECORRIDO), CRISLAINE CLARO DOS SANTOS - CPF: 082.180.459-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022